Tribunal: STF
Processo: HC 224049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER. SÚMULA 691. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO EM CONDENAÇÃO. MATÉRIA EM APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Pedroso Barbosa, advogado, em benefício de Josinaldo Bezerra de Menezes, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que requisitou informações ao juízo de primeiro grau antes de apreciar o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 795.033/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 18.5.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fatos:



    “Compulsando os autos verifico que o requerimento formulado pela Autoridade Policial e ratificado pelo MP tem origem na prática de delitos tipificados no artigo 129, § 13º, artigo 147-A, § 1º, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 24- A da Lei nº 11 340 06.



    Consta do IP que o requerido se trata da vítima Elenice de Jesus Coelho.



    Narra a vitima à folha 10 que foi abordada pelo requerido quando se encontrava na porta de um bar e após com ela conversar lhe desferiu um golpe de facão, evadindo-se do local, reformando, ainda, a vítima que teme por sua integridade física. 



    A investigação policial trazida às folhas 21/22, relacionando os REDS às folhas 23/25, informa ‘que em levantamentos no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) localizamos 16 ocorrências em que Elenice figura como vítima e Josinaldo como autor. Os episódios evidenciam a gravidade dos fatos e o quanto o suspeito é violento.’ 



    A vítima novamente ouvida relata à folha 47 que o requerido ‘mesmo com a vigência das medidas protetivas’ ‘vem se aproximando da declarante.’ 



    O requerido, conforme CAC, possui péssimos antecedentes. 



    A teor do previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal têm-se como pressupostos e fundamentos da preventiva a prova da existência do crime, presença suficiente de indício de autoria ou participação e a insuficiência da decretação de outras medidas cautelares pessoais como as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    No caso dos autos estão demonstrados prova do crime e indícios mais do que suficientes da autoria e que será de pouca eficácia e insuficientes as aplicações das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diversas da prisão, uma vez que não serão suficientes para resguardar a integridade física da vítima.



    Por tais considerações: 



    1-Entendendo não ser suficiente a aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, com fincas no artigo 312 do mesmo dispositivo legal, DECRETO O ACAUTELAMENTO PREVENTIVO do investigado determinando a expedição de mandado com o encaminhamento de praxe, nele consignando o prazo de validade” (e-doc. 4).



    3. O paciente foi denunciado em 20.6.2022 pela prática dos crimes de violência doméstica e perseguição contra a ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 8.7.2022 (fl. 43, e-doc. 10). 



    4. Na Ação Penal n. 0009464-22.2022.8.13.0525, o paciente foi condenado às penas de quatro anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e cinco dias-multa, pela prática dos delitos de violência doméstica e perseguição contra mulher, previstos no § 13 do art. 129 e no inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal. Estes os fundamentos para a condenação:



    “A testemunha Marlon ouvida através do sistema de audiovisual incluso no ID 9568016091, confirmou as suas declarações prestadas em sede policial em que compareceu ao Hospital Samuel Libânio e a vítima lhe relatou que estava em um bar quando o réu, seu ex-companheiro, lhe desferiu um golpe de faca no peito e que foi socorrida por populares e encaminhada ao pronto atendimento. Aduz ainda, que teve contato com a vítima no hospital, mas não conseguiu ver onde o réu a atingiu, pois ela estava em atendimento, que já atendeu outras ocorrências de violência doméstica envolvendo a vítima e o réu e que colheu as informações sobre o ocorrido através das versões narradas pela vítima, sua mãe e padrasto. 



    A testemunha Luciano ouvida através do mesmo sistema de audiovisual informa que não se recorda da prisão do réu, mas que a vítima estava sendo atendida em decorrência da agressão por ele perpetrada. 



    Continuando a colheita da prova, a vítima ouvida através do sistema de audiovisual incluso no ID 9576280898, informa que o réu lhe desferiu uma facada perto do pulmão, abaixo da axila. Relata que, no dia dos fatos, estava bebendo num bar e conversando com uns colegas quando o réu chegou de bicicleta, se aproximou, lhe empurrou e lhe desferiu uma facada e o rapaz que estava consigo entrou na frente e quase foi atingido também. Aduz ainda, que o réu sempre lhe importunou, agrediu e ameaçou. 



    Realizado o interrogatório, o réu apresenta quanto aos fatos versão em colisão com a prova trazida aos autos e em nada verossímil ao alegar que foi até o local dos fatos para ‘furar’ o rapaz que estava com a vítima, mas ela entrou na frente e sem querer a atingiu. Informa ainda, que no dia dos fatos já estavam separados e que não a perseguia. 



    No que toca ao delito previsto no art. 129, § 13º, do CP, além da autoria, comprovada pelos depoimentos e declarações acima transcritos, a materialidade encontra-se comprovada através do Laudo incluso no ID 9534233921 (pág. 18) mediante o qual se vê que ao receber atendimento médico a vítima apresentava ‘ferida pérfuro-cortante em linha axilar anterior direita... sutura de ferimento...’. 



    Em relação ao delito previsto no art. 147-A,§1º, inciso II, nota-se que a versão narrada pelo réu não condiz com as provas trazidas aos autos, sobretudo pelo depoimento da vítima, da testemunha Marlon que informou que já atendeu outras ocorrências envolvendo as partes e do histórico de medidas protetivas deferidas em desfavor do réu e em face da mesma vítima, conforme noticiado em sua CAC, tudo levando a crer que, de fato, o réu a persegue e a ameaça sua integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, nos exatos termos descritos da tipificação legal. 



    Delineada, portanto, as condutas descritas no artigo 129, §13º c/c artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR o réu JOSINALDO BEZERRA DE MENEZES quanto aos delitos tipificados no artigo 129, § 13º e artigo 147-A,§1º, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual passo a dosimetria e valoração da pena a lhe ser imputada. 



    Atento as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, analiso as circunstâncias judiciais referentes ao acusado. 



    No que tange à culpabilidade é penalmente imputável e tinha conhecimento da ilicitude de seu ato. Antecedentes e conduta social com registros desabonadores, como se vê pela CAC. Personalidade que demonstra já se encontrar voltada para a prática de ilicitude. Quanto ao motivo para o cometimento da infração penal, foi provável ciúmes da vítima. No que tange às circunstâncias e consequências, verifica-se como danosa a saúde física e psicológica da vítima. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, vê-se que em nada contribuiu para a prática delituosa. 



    Analisando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base para o delito tipificado no artigo 129, § 13º do Código Penal, em TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, tendo em vista as inexistências de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, nesta fase. 



    Atento as mesmas circunstâncias judiciais que entendo como idênticas, Fixo a pena base para o delito previsto no artigo 147-A, do Código Penal, em 10 meses de reclusão e 14 dias-multa. Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de diminuição de pena a serem consideradas, nesta fase. Diante da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 1º, do artigo 147-A, do Código Penal, aumento a pena em 5 meses de reclusão e 07 dias-multa, passando a pena para este crime ser de UM ANO E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E VINTE E UM DIAS-MULTA.



    Considerando o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, uma vez que réu praticou os dois crimes mediante mais de uma conduta, aplico cumulativamente as penas, fixando a PENA DEFINITIVA em QUATRO ANOS E TRÊS MESES DE RECLUSÃO E VINTE E CINCO DIAS-MULTA. 



    O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 



    Incabível a substituição da pena como previsto no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista o disposto na SÚMULA STJ nº 588. Da mesma forma incabível o sursis previsto no artigo 77, do Código Penal, uma vez que a pena em concreto além de ultrapassar o limite legal, a culpabilidade, os antecedentes, conduta social e personalidade do réu não recomendam. 



    Como o réu respondeu a ação penal acautelado, e ainda se encontram presentes os requisitos que deram causa ao seu acautelamento preventivo, deverá permanecer PRESO PREVENTIVAMENTE como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação deste julgado e a integridade física da vítima (CPP, arts. 312 e 387, § 1º)” (fls. 16-19, e-doc. 10).



    5. Em 29.12.2022, o Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, em plantão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.0000.22.299291-9/000 e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para posterior análise de mérito pelo relator. Constou da decisão: 



    “Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifica-se que não estão presentes, à primeira vista, os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo mais prudente colher as informações do juízo de primeiro grau, cabendo à Turma Julgadora, oportunamente, a análise definitiva do writ.



    A concessão de liminar em HC pressupõe a prova pré-constituída de flagrante constrangimento ilegal. 



    Vale ressaltar que a sentença que negou o direito de recorrer em liberdade foi proferida em 06/09/2022, com o posterior envio dos autos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso de apelação. Certo é que o transcurso de 04 meses desde a prolação da decisão combatida reforça a ausência de urgência necessária para o deferimento do pedido liminar, resguardando-se ao mérito a análise das teses contidas na inicial. 



    Dessa forma, não vislumbrando, no presente caso, nenhuma situação excepcional a indicar a antecipação da liberdade do paciente, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Requisitem-se informações à Autoridade Coatora, incluindo-se a CAC e a FAC do paciente, consignando prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após a juntada, vista à Procuradoria Geral de Justiça. 



    Redistribua-se na forma regimental” (fls. 1-2, e-doc.14).



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 795.033/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.1.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, antes de apreciar a liminar, requisitou informações ao juízo de origem. Em 4.1.2023, quer dizer, dois dias após aquele despacho, o impetrante, em 4.1.2023, opôs embargos de declaração, não conhecidos (e-doc. 12). Manteve-se, assim, o despacho pelo qual foram requisitadas as informações: 



    “Diante das peculiaridades do caso concreto, entendo prudente, antes de apreciar o pedido de liminar, solicitar informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau, - Juiz da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, notadamente se já houve a adequação do paciente ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória proferida nos autos n. 0009464-22.2022.8.13.0525, ou se está preso em regime fechado por outro motivo. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 11). 



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    7. O impetrante alega que o “paciente foi preso em 08 de julho de 2022, em razão de decisão que decretou o seu acautelamento preventivo. Processado e julgado, foi condenado em regime semiaberto, com sentença ainda não transitada em julgado. Ocorre que, apesar do regime inicial fixado, a autoridade coatora entendeu por manter a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “[a]mbas as turmas do Supremo Tribunal de Justiça já decidiram repetidamente e pacificaram que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado, confirmada em 23/12/2022 pela Ministra Presidente na Medida Cautelar no Habeas Corpus 223.710 Minas Gerais” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que a “decisão do juiz coator conflita com o entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, que, como visto, é no sentido de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 8, e-doc. 1)



    Sustenta que “a autoridade coatora manteve a prisão preventiva como consequência direta da condenação e pelo fato de ter permanecido acautelado durante o processo, o que se mostra incompatível. Representa negativa geral do direito de recorrer em liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, REQUER seja o presente writ conhecido e provido para, liminarmente, conceder liberdade provisória ao paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas e, no mérito, confirmar a liminar. 



    Nos termos do parágrafo 5º do artigo 272 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), de aplicação subsidiária, REQUER sejam as intimações e notificações realizadas com exclusividade na pessoa do advogado Rodrigo Pedroso Barbosa, OAB/MG 184.001, sob pena de nulidade (AgrRg no Ag 1255432/RJ). 



    Finalmente, REQUER-SE sejam, nos termos do art. 315, § 2º, IV, enfrentados todos os argumentos deduzidos” (fl. 9, e-doc. 1).



    8. A impetração veio-me para relatoria em distribuição de 11.1.2023. Consta do despacho da Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal Federal: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator” (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, antes de apreciar a liminar, requisitou “informações atualizadas ao Juízo de primeiro grau, - Juiz da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, notadamente se já houve a adequação do paciente ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória proferida nos autos n. 0009464-22.2022.8.13.0525, ou se está preso em regime fechado por outro motivo” (e-doc. 11). O objeto do Habeas Corpus n. 795.033/MG é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.22.299291-9/000 pelo Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1.0000.22.299291-9/000 não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, no qual a Ministra Maria Thereza de Assis Moura requisitou informações ao juízo de primeiro grau antes de apreciar a liminar.



    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.551-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.6.2022).  



    11. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a alegação do paciente de “ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial fixado para o início do cumprimento da pena” (fl. 1, e-doc. 11). A Ministra Maria Thereza de Assis Moura limitou-se a requisitar informações ao juízo de primeiro grau, para posterior análise do requerimento da medida liminar. O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído, não tendo sido sequer apreciado o requerimento de medida. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    O despacho proferido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar a análise do requerimento de medida liminar e o julgamento, como pedido pelo impetrante.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora